Tribunal: TJES
Processo: 0000482-28.2021.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000482-28.2021.8.08.0061
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE BORINI
APELADO: SANCOR SEGUROS DO BRASIL S. A.
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ACLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

2. Inexiste contradição, pois não há proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si no acórdão embargado, uma vez que a fundamentação antes apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu ao parcial provimento do recurso interposto pelo embargado

3. Vale registrar que “a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto” (EDcl no AgRg no AREsp n. 1275606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018).

4. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento” (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

5. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 11 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0000482-28.2021.8.08.0061

Embargante: Sancor Seguros do Brasil S.A.

Embargado: José Borini

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Sancor Seguros do Brasil S.A. contra o acórdão (id. 4974742) que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargado.

Em suas razões (id. 4843231), a embargante alega contradição no acórdão, argumentando em síntese que (i) o contrato de seguro agrícola possui natureza de reparação de danos e não de lucro, devendo o pagamento líquido da indenização estar alicerçado no efetivo prejuízo segurado; (ii) a seguradora realizou a vistoria e pagou a indenização de acordo com os danos apurados, a qual foi acompanhada por preposto do embargado que assinou o laudo concordando integralmente com o mesmo; (iii) equivocada a condenação da embargante ao pagamento do prêmio no valor máximo de R$ 30.010,61 à título compensatório e não relacionado à produtividade obtida pelo segurado e áreas de fato plantada e sinistrada, uma vez que feriu o disposto nos arts. 757 a 788 do CPC.

Contrarrazões (id. 5154410), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 20 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado.

Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia, salientando que “O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa da tese que sustentam, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda” (AgRg no REsp 1463883/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

Vale registrar que “a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto” (EDcl no AgRg no AREsp n. 1275606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018).

No caso, não há proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si no acórdão embargado, uma vez que a fundamentação antes apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu ao parcial provimento do recurso interposto pelo embargado, como se depreende da ementa:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA. TEMPESTIVIDADE VERIFICADA. INCIDÊNCIA DO CDC. PRÊMIO DO SEGURO CALCULADO SOBRE O VALOR TOTAL DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL SOBRE PAGAMENTO EM VALOR DIVERSO AO CONTRATADO. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. À luz do disposto no art. 1.003, § 6º, do CPC/15, a necessidade de comprovação do feriado ou suspensão do expediente, no ato da interposição do recurso, apenas se refere ao feriado local, não se aplicando ao feriado nacional.

2. Comprovada a tempestividade do recurso. Prejudicial de mérito de intempestividade rejeitada.

3. De acordo com o art. 757 do Código Civil, “Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”, não sendo admissível interpretação extensiva ou analógica do valor efetivamente contratado.

4.Em relação ao pedido de indenização por danos morais, conforme entendimento desta Câmara, o mero descumprimento contratual não configura, por si só, abalo moral indenizável. (TJES, Classe: Apelação, 024140371980, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

No caso, foi constatado que o laudo de vistoria da seguradora não foi realizado na forma prevista no contrato “não foi respeitado o prazo de 15 (quinze) dias para a realização da vistoria do local e apuração das perdas, visto que a seguradora foi informada do sinistro no dia 05/04/2021 e a visita do perito foi realizada somente no dia 01/06/2021”, o que violou a cláusula 7 das condições gerais do contrato:

“7.1. Ocorrendo a incidência de granizo sobre o bem segurado dentro do período da cobertura, o Segurado deverá formalizar o Aviso de Sinistro à Seguradora tão logo tenha conhecimento do fato, sob pena de perder o direito à indenização.

7.1.1. A Seguradora enviará peritos ao local no prazo máximo de 15 (quinze) dias, após o referido Aviso, para a regulação do sinistro.”

Ademais, sabe-se que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento” (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Assim, os argumentos consignados nos presentes aclaratórios não se prestam a demonstrar a existência de quaisquer dos vícios embargáveis, circunstância que, por si só, demonstra a insubsistência do recurso, denotando apenas mais uma tentativa do embargante de rediscutir a matéria já decidida, salientando que “não cabe, pela via declaratória, a reapreciação das provas” (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 035189002864, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019).

Dessa forma, os argumentos apresentados pela embargante retratam apenas mero inconformismo, buscando meios de rediscutir a matéria já decidida.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 11.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar a Relatora.